Tribunal: STF
Processo: RE 479949
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Tributário. Cofins. Ampliação da base de cálculo pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Inconstitucionalidade. Regime de compensação previsto no art. 8º, § 1º, da mesma lei. Inexistência de ofensa à isonomia. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Infraconstitucional.



    1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos.



    2. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da Cofins realizada pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Nesse sentido: RE nº 585.235/MG-QO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 28/11/08.



    3. Não há afronta à isonomia no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.718/98, que, quando vigente, permitia à pessoa jurídica abater até um terço da contribuição efetivamente paga com a CSLL devida em cada período de apuração trimestral ou anual. Nesse sentido: RE nº 336.134/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 16/5/03.



    4. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência da Cofins cinge-se à legislação infraconstitucional. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 



    5. Agravo regimental não provido.